Tribunal: TJDFT
Processo: 0707051-68.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. TEORIAS. SUBJETIVA E OBJETIVA. PRECEDENTE DO C. STF. REPERCUSSÃO GERAL. RISCO ADMINISTRATIVO. AGRESSÃO A ALUNO EM ESCOLA PÚBLICA. OFENSA. INTEGRIDADE FÍSICA DO ESTUDANTE. PROVA. DESCUMPRIMENTO. DEVER DE VIGILÂNCIA E ZELO. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. DANOS MORAIS DEVIDOS. VALOR. REDUÇÃO. DANOS MORAIS REFLEXOS À GENITORA. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DOS DANOS POR RICOCHETE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE LESÃO À PERSONALIDADE. FATOS CONSTITUTIVOS NÃO COMPROVADOS. ABALOS PSICOLÓGICOS INERENTES À MATERNIDADE.

1. A responsabilidade civil do Estado, decorrente da conduta omissiva no dever de zelar pela integridade física de aluno submetido à guarda da rede pública de ensino, pressupõe a existência de nexo de causalidade entre o dever do Estado de agir e o dano sofrido pelo indivíduo. Precedentes.

2. O nexo de causalidade capaz de imputar o dever de indenização ao Estado refere-se ao fato de que ele deveria e poderia agir, mas não o fez.

3. Comprovado que os estudantes de centro de ensino fundamental foram deixados no recreio sem supervisão, nem mesmo indireta, de um profissional da escola, mesmo ciente da existência de alunos com temperamentos mais agressivos, é de rigor o reconhecimento da obrigação indenizatória pela agressão perpetrada no pátio da instituição, que gerou a lesão no olho do aluno.

4. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que atinja a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física e a saúde dele, ou mesmo provoque um agravamento do seu estado, circunstâncias configuradas na hipótese dos autos.

5. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.

6. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) afigura-se mais condizente com esses objetivos, razão pela qual deve ser reduzido o valor arbitrado em sentença.

7. O dano moral por ricochete é aquele que ultrapassa a lesão a direitos da personalidade do principal ofendido e atinge, por via reflexa, terceiros próximos à vítima.

8. Referido dano tem a característica de ser autônomo e independente da ofensa direta cometida contra a vítima principal, pois adentra na esfera dos direitos fundamentais daquele que se encontra no núcleo familiar íntimo do ofendido.

9. O dano moral reflexo deve ser significativo a ponto de ultrapassar as intempéries intrínsecas à maternidade/paternidade, o que não ocorreu na espécie.

10. Apelações conhecidas. Recurso dos Autores não provido e do Réu parcialmente provido.